Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório e robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam a difusão ilícita.
2. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedente do STJ.
3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.